Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Processo : 0711500-21.2021.8.07.0000 DESPACHO A guia de custas[1] e o respectivo recibo de pagamento[2] juntados aos autos não têm relação com o presente recurso, não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Assim, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil, ao agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24975366. [2] Id. 24975367.